Tribunal: TJMT
Processo: 0038501-45.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
EDIR ASSIS BIAZOTTO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 38501/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.
Uma vez constatado que a fundamentação da sentença foi satisfatória, embora objetiva, não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da obrigatoriedade da fundamentação das decisões.
É possível a cumulação das penalidades de recuperação ambiental e indenização dos danos causados, ao passo que são dirigidas soluções distintas.

EMBARGANTE:
EDIR ASSIS BIAZOTTO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração para Fins de Prequestionamento apresentados por Edir Assis Biazoto em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.º 104108/2017, que negou provimento ao recurso e manteve inalterada a sentença recorrida.
Assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que não enfrentou todos os argumentos e dispositivos elencados no recurso de apelação, afirmando ser necessária a análise de cada alegação.
Reprisando seus argumentos, aduz que há omissão no que tange ao enfrentamento e pronunciamento sobre os meios de provas requestados pelo Embargante nos autos, em especial à realização de perícia.
Argumenta que não foi enfrentado o pedido de nulidade do ato sentencial pela inexistência de explicação dos elementos e mecanismos em que se baseou o juízo de piso para estabelecer, no caso, o valor da indenização pecuniária a título de danos ambientais.
Ressalta que não há demonstração nos autos, inclusive diante da ausência de perícia, se o fenômeno em discussão constitui um dano ambiental irreparável ou lesão irreversível que pudesse justificar a cumulação de obrigações.
Assevera que a cumulação de obrigações só pode ser reconhecida quando se tratar de lesões ambientais irreparáveis ou intangíveis, caso contrário, não há que se falar em obrigações cumuladas.
Forte em suas razões e insistente em argumentos já apresentados, aduz que há necessidade do prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores.
Pugna pelo acolhimento do presente recurso para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao recurso de apelação.
Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões às fls. 199/201.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que não enfrentou todos os argumentos e dispositivos elencados no recurso de apelação, afirmando ser necessária a análise de cada alegação.
Reprisando seus argumentos, aduz que há omissão no que tange ao enfrentamento e pronunciamento sobre os meios de provas requestados pelo Embargante nos autos, em especial à realização de perícia.
Argumenta que não foi enfrentado o pedido de nulidade do ato sentencial pela inexistência de explicação dos elementos e mecanismos em que se baseou o juízo de piso para estabelecer, no caso, o valor da indenização pecuniária a título de danos ambientais.
Ressalta que não há demonstração nos autos, inclusive diante da ausência de perícia, se o fenômeno em discussão constitui um dano ambiental irreparável ou lesão irreversível que pudesse justificar a cumulação de obrigações.
Assevera que a cumulação de obrigações só pode ser reconhecida quando se tratar de lesões ambientais irreparáveis ou intangíveis, caso contrário, não há que se falar em obrigações cumuladas.
Forte em suas razões e insistente em argumentos já apresentados, aduz que há necessidade do prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores.
Analisando os autos, não constato a ocorrência das alegadas omissões, visto que a decisão esta fundamentada e a matéria foi amplamente analisada.
A questão debatida nos autos residia na análise da ocorrência de dano ambiental diante do desmate e corte raso de 108,0 hectares de formações nativa “cerrado”, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme foi constatado no ato da fiscalização, causando assim, incontestável e relevante dano ambiental, passível de reparação.
Verifica-se que acertadamente consta na decisão embargada que, o Juiz, ao prolatar a sentença, o fez com base na análise das provas constantes dos autos (desmatamento de 108 hectares de mata, de vegetação nativa, sem aprovação prévia, na zona rural do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade) e, ainda, considerou explicitamente as balizas da doutrina e jurisprudência que esteiam a reparação do dano ambiental, rejeitando, assim, a preliminar de nulidade da sentença.
Para a comprovação do dano, ressaltou também que, a uma, porque além do auto de infração, consta dos autos de inspeção e notificação (fls.21/32) e estes documentos possuem presunção iuris tantum, em decorrência da fé pública dos autos realizados por agentes dos órgãos ambientais, sobretudo quando não apresentada qualquer prova em contrário, capaz de desacreditá-los. A duas, porque, são documentos lavrados por agentes administrativos no exercício do Poder de Polícia, portanto, perfeitamente lícitos a subsidiarem a propositura da ação e servirem de prova do dano ambiental.
No que tange a cumulação de obrigações, ficou ressaltado que, é possível a cumulação das penalidades de recuperação ambiental e indenização dos danos causados, ao passo que são dirigidas soluções distintas.
De outro giro, sabe-se que o prequestionamento exige a condição inarredável de que a embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no acórdão encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.
Ademais, é cediço que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, ou mesmo pontuar um a um de seus argumentos, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “Narra me factum dabo tibi jus”.
A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE TAXA SELIC E TJLP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. [...] (STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)
Nesse mesmo contexto:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – MANUTENÇAO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA - OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INTUITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que por ventura possam existir, não podendo servir de modo algum para correção de apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. Embargos de declaração, mesmo que interposto, exclusivamente , com pretensão de prequestionamento , só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado.
(N.U 0006768-66.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017)
Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).
2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.
(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).
Em outro julgamento, este sodalício assim se posicionou:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DOIS RECURSOS – CONTRADIÇÃO QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26 DA LEF - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS .
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos , sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- Restou consignado na decisão embargada os motivos que levaram a Câmara Julgadora a decidir pela fixação dos honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda Pública Estadual, não há qualquer contradição no julgado.
3- Considerando que sentença recorrida não fixou honorários advocatícios, se mostra indevido a majoração da verba, diante da necessidade de previa fixação da condenação em honorários na decisão recorrida.
4- É firme a jurisprudência do STJ no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando for extinta a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito pela Fazenda Pública, e o executado houver sido citado, em homenagem ao princípio da causalidade.
5- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no Acórdão objurgado.
(N.U 0054448-76.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)
Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.
O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.
Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.
Por essas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR